Tribunal: TJDFT
Processo: 0712108-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712108-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVANIA DA COSTA LIMA DE ALMEIDA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDIVÂNIA DA COSTA LIMA DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias, que, nos autos de ação de conhecimento (Processo no 0706481-52.2022.8.07.0015), ajuizada em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (réu), indeferiu pedido de tutela de urgência (ID 121858373, dos autos de origem). O pedido liminar foi parcialmente deferido (decisão de ID 34593539), determinando-se à autarquia previdenciária o imediato restabelecimento do auxílio-doença acidentário da agravante, até ulterior julgamento do mérito. O agravado foi intimado no dia 10.5.2022, consoante certificado ao ID 35150902. Por meio da petição de ID 35691697, a agravante noticia que o benefício ainda não foi restabelecido e pede a fixação de multa diária. Brevemente relatados, decido. Não obstante já ciente do teor da liminar deferida, a parte agravada, ao que se colhe do extrato de benefícios catalogado no ID 35691697, ainda não providenciou o restabelecimento administrativo do auxílio-doença acidentário da agravante. Consoante informação presente no caderno probatório, o auxílio-doença acidentário representa a única fonte de renda da agravante, sendo notório o seu caráter alimentar. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDOS MÉDICOS. DIVERGÊNCIA. SUPRESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. RISCO DE DANO GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. - Diante de manifesto conflito entre as conclusões trazidas pela última perícia realizada pelo INSS e anteriores, assim como frente a laudos particulares acostados pelo beneficiário, a manutenção do pagamento do benefício é medida que se impõe. 2. - Mostra-se possível o restabelecimento do auxílio-doença acidentário - pago ao suplicante ao longo de 3 (três) anos - até que seja concluída a perícia judicial, uma vez que a cessação do benefício compromete sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar e os riscos decorrentes de sua supressão. Ademais, a perícia que teria resultado na suspensão do benefício sequer foi colacionada ou disponibilizada, de modo a permitir a aferição das razões e conclusão. 3. - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1109891, 07171915520178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 25/7/2018) Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a cominação de multa diária ao INSS por descumprimento de obrigação de fazer, tal qual se observa da leitura da ementa abaixo transcrita: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. I - Esta Corte Superior, em causas de natureza previdenciária, calcada no princípio da proteção social, não constitui julgamento extra ou ultra petita a decisão que, verificando a inobservância dos pressupostos para concessão do benefício pleiteado na inicial, concede benefício diverso, desde que preenchidos seus requisitos. Precedentes: REsp 1320820/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016, DJe 17/5/2016; REsp 1296267/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/12/2015, DJe 11/12/2015; AgRg no REsp 1.397.888/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 5/12/2013; e AgRg no REsp 1.320.249/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 2/12/2013. II - É possível a cominação de multa diária ao INSS por descumprimento de obrigação de fazer. Precedentes: AgRg no REsp 1457413/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 25/8/2014; AREsp 99.865/MT, Segunda Turma, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe 15/3/2012; AREsp 134.571/MT, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 12/3/2012. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.614.984/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 15/8/2018 – g.n.) De tal maneira, e à luz da disciplina prevista nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil, importa que o pedido da agravante seja deferido, com a cominação de multa destinada a forçar o cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ID 35691696, para determinar ao INSS que restabeleça, no prazo de 24 horas, o auxílio-doença acidentário da autora/agravante, nos termos da decisão de ID 34953856, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$2.000,00. Expeça-se, com urgência, ofício ao agravado para que tome conhecimento e cumpra o que foi determinado na decisão de ID 34593539, bem como no presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator